Tribunal: TJBA
Processo: 8041758-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041758-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR EMMANUEL DE SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA NILO DE ALMEIDA

AGRAVADO: ROSA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO DAVID FILGUEIRAS NUNES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE AO INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROCESSO DE ORIGEM QUE VERSA SOBRE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO ANO DE 2013. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PERÍCIA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA (ID. 254868208) UM DIA APÓS O SINISTRO. ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE FORMULADA NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PEDIDO FORMULADO PELA PERITA CRIMINAL, A QUAL HAVIA SIDO INICIALMENTE NOMEADA PELO JUÍZO
A QUO
, EM QUE A MESMA PUGNA PELA DESTITUIÇÃO DO MÚNUS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINAL NOS AUTOS. DECURSO DE MAIS DE ONZE ANOS DA DATA DO ACIDENTE. PERECIMENTO DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE. PROVA PERICIAL QUE NO CASO PARTICULAR SERIA DESPICIENDA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte Agravante, em suma, sustenta
lhe ter sido indevidamente indeferida a produção de prova
pericial
pelo juízo
a quo
,
uma vez
que
a mesma teria
pertinência e seria utilizada para comprovar as questões controvertidas apresentadas nos autos, pelo que, aponta que o indeferimento de tal prova acarretará diversos danos que dificilmente serão reparados, além de visível afronta ao contraditório e à ampla defesa.

2.
Diante de tais considerações, pugna a parte Agravante pela concessão do efeito suspensivo da decisão objurgada, e, no mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando em definitivo a decisão agravada de modo a ser deferida a produção de prova pericial.

3. No caso em voga, em razão dos documentos colacionados aos autos,
em especial o BAT – Boletim de Acidente de Trânsito e a perícia técnica, produzida
in loco
pelo Departamento de Polícia Técnica apenas um dia após o sinistro,
bem como, por
já haver transcorrido mais de onze anos da data do acidente em voga, entendo
que o indeferimento da prova
pericial mostra-se escorreito.

4.
Pontuo que,
inclusive, em momento anterior ao indeferimento da prova pericial, o juízo de primeiro grau chegou a nomear uma perita do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT/BA), a qual, ao verificar nos autos a existência da perícia realizada no local do acidente por
expert
do mesmo órgão, entendeu por requerer a sua destituição do múnus (ID. 423023744).

5. No caso em análise, em razão do decurso do tempo, o perecimento dos veículos envolvidos no acidente é inegável, bem como dos vestígios deixados no local, não sendo viável a pretensão de análise das circunstâncias fáticas do acidente de trânsito em questão por meros registros fotográficos, quando se verifica nos autos a existência do BAT – Boletim de Acidente de Trânsito, bem como, de perícia técnica realizada no local do acidente, conforme já explicitado.

6. Por fim, saliente-se que, o
Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), lavrado pelo agente da Polícia Rodoviária Federal,
no que pertine às informações que a autoridade policial observa no local do acidente
,
tem presunção de veracidade
juris tantum
, prevalecendo até prova em contrário.

7
. Decisão objurgada mantida incólume.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8041758-65.2024.8.05.0000
, em que é Agravante, VICTOR EMMANUEL DE SOUSA FERREIRA, e Agravada,
ROSA MARIA GOMES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto para
manter incólume a decisão objurgada
.

Sala

de

Sessões,

de de
2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA